Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755128-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ULISSES MOURA CAETANO IMPETRANTE: FABRÍCIO GONÇALVES DA COSTA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS - JVDFACL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por FABRÍCIO GONÇALVES DA COSTA SILVA cujo objeto é a revogação da prisão preventiva e a soltura do paciente ULISSES MOURA CAETANO. O impetrante, alegou, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos para a segregação cautelar do paciente, requerendo sua soltura. O pedido liminar foi indeferido conforme decisão de ID 54742286. Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou para reconhecer a perda superveniente do objeto do presente feito (ID 54960764). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, consta dos autos 0725600-47.2023.8.07.0020, que a prisão preventiva do paciente foi revogada, bem como as medidas protetivas a ele impostas, a pedido da vítima, já tendo sido colocado em liberdade (ID. 183547584 dos autos de origem). Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator